Tribunal: TJDFT
Processo: 0711250-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NÃO APRECIADAS. OMISSÃO. CONFIGURADA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADA. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ SOBRE A SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material.
2. Se o acórdão embargado se limitou a analisar as razões do recurso inominado, sem adentrar no mérito acerca das matérias ventiladas em contrarrazões, impõe-se reconhecer a omissão a fim de saná-la.
3. Considerando-se que o feito foi devidamente instruído e que não há necessidade de produção de outras provas, muito menos pericial, rejeita-se a alegação de incompetência dos Juizados Especiais pela complexidade da causa.
4. Na hipótese de o réu comparecer à audiência de conciliação/instrução e julgamento, mas não oferecer contestação, presumem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, que, sem serem contestados, tornaram-se incontroversos, a menos que haja nos autos elementos que possam formar o convencimento em contrário (art. 341 do CPC).
5. A aplicação dos efeitos da revelia – considerando que a parte ré, no caso concreto, compareceu à audiência de conciliação designada (art. 20 da Lei no 9.099/95) – não pode ter por consequência a dispensa da intimação da parte condenada sobre a sentença.
6. A ausência de intimação da parte sobre a sentença condenatória configura cerceamento de defesa, considerando que o fato de a ré/embargante não ter sido intimada da sentença suprimiu desta a oportunidade de interpor recurso inominado, daí decorrente o prejuízo processual.
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para reconhecer o cerceamento de defesa e reabrir o prazo de 10 dias para a interposição de Recurso Inominado exclusivamente para a parte ré/embargante, mantendo-se, por conseguinte, o acórdão embargado que julgou o Recurso Inominado anteriormente interposto pela parte autora/embargada em todos os seus termos.